Tribunal: TJDFT
Processo: 0012498-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012498-54.2013.8.07.0018 RECORRENTE: EVERALDO ANDRADE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA No 568, STJ. INÍCIO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RETROATIVIDADE. MÉRITO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. SUBSISTÊNCIA. PESQUISAS. SISBAJUD. RENAJUD. TEMPO RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. A efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso do prazo de prescrição intercorrente. Art. 921, § 4o-A, CPC. 2. Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça: "Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) 3. No caso dos autos, formulados os pedidos de diligência pelo exequente antes do transcurso do prazo prescricional, necessária a sua análise antes de que seja decretada a prescrição intercorrente. 4. A impenhorabilidade de verbas salariais, atribuída pelo art. 833, IV do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes. 5. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 5.1. No caso dos autos, resta atendido o princípio da razoabilidade, ante o razoável lapso de tempo decorrido desde as últimas pesquisas e a notícia de provável alteração da situação financeira do executado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Atos processuais subsequentes anulados. Apelação prejudicada. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a penhora em seu salário comprometeria a sua subsistência, razão pela qual entende que seria impenhorável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido: “No caso em tela, as demais medidas de constrição patrimonial realizadas se mostraram infrutíferas, de modo que se mostra cabível o deferimento excepcional da penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos salariais do agravado a fim de viabilizar o adimplemento da dívida. Destaque-se ser incabível a penhora no percentual máximo de 30% (trinta por cento), uma vez que o devedor aufere renda de, aproximadamente, três salários mínimos, conforme demonstrado no ID 48327150, pág. 198” (ID 52524401). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe 24/9/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ (...)aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027